Tribunal: STF
Processo: RHC 231185
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em habeas corpus. Análise da distribuição. Art. 69, caput e § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Ocorrência. Prevenção configurada. Anterioridade da atuação. Art. 83 do Código de Processo Penal. Redistribuição determinada.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente recurso ordinário em habeas corpus à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Igor Maxwell do Amaral contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    Os autos vieram distribuídos a este gabinete por prevenção ao HC 211.629/RS. 



    Todavia, verifico que Rafael Guerreiro Noronha já impetrou nesta Corte habeas corpus em favor de Igor Maxwell do Amaral contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC 796.072/RS. 



    Trata-se do HC 224.248/RS, distribuído por prevenção ao Ministro Roberto Barroso em 19.1.2023. 



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da ocorrência de prevenção, a teor do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.”



    2. A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações:



    “Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de RHC interposto em favor de Igor Maxwell do Amaral contra acórdão do STJ que julgou o AgRg no HC nº 796.072/RS em 20/06/2023 (doc. 589). Processo vinculado à Operação Policial Avalanche/RS (doc.7, fl.3).



    A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas e Operação Policial retorna os seguintes processos: 



    1) Rcl 50.074 Livre distribuição em 20/10/2021, Relator Sr. Ministro Roberto Barroso, negado seguimento em 03/11/2021 e transitado em julgado em 13/11/2021. 



    2) HC 211.629 – Livre distribuição (art.69, §2º do RISTF) em 03/02/2022, Relator Sr. Ministro Gilmar Mendes, denegada a ordem em 10/02/2022, Agr. não provido em 09/05/2022 e transitado em julgado em 24/05/2022. 



    3) HC 219.385 – Distribuído por prevenção à Rcl 50.074, Relator Sr. Ministro Roberto Barroso, negado seguimento em 31/08/2022 e transitado em julgado em 09/09/2022. Nessa cadeia de Prevenção foram distribuídos os HCs 219.715, 220.509, 224.248 (liminar deferida em parte), 225.738 e 230.919. 



    4) HC 221.928 – Distribuído por prevenção ao HC 211.629, Relator Sr. Ministro Gilmar Mendes, concedida a ordem em 07/11/2022, transitado em julgado em 30/11/2022. Nessa cadeia de Prevenção foram distribuídos os HCs 224.254, 224.535. 226.223 (denegada a ordem), 226.226, 226.377, 226.652 (denegada a ordem), 227.325, 228.118 (denegada a ordem) e RHC 228.642 (não provido). 



    Ao distribuir o presente RHC nº 231.185, em 14/08/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 77-D do RISTF e o artigo. 83 do Código de Processo Penal, apontou a prevenção ao HC nº 211.629.



    À alta consideração de Vossa Excelência.” 



      É o relatório.



      Decido.



      3. A luz das informações prestadas pela Secretaria Judiciária desta Casa, tendo por base a Operação Policial “Avalanche”, os números dos feitos na origem, em particular o Inquérito Policial nº 000253/2022/100942/A, e a insurgência centrada no excesso de prazo para a formação da culpa, verifico estabelecida longa cadeia de vinculação de processos, tanto a partir da livre distribuição da Rcl 50074, em 20.10.2021, à relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, quanto da livre distribuição do HC 211629, em 03.02.2022, à relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



      4. Em razão da Rcl 50074, distribuídos os HC 219385, HC 219715, HC 220509, HC 224248, HC 225738, HC 230919 e HC 224248; e em virtude do HC 211629, os HC 221928, HC 224254, HC 224535, HC 226223, HC 226226, HC 226377, HC 226652, HC 227325 e HC 228118, assim como os RHC 228642 e RHC 231185.



      5. Extraio, do rol acima, que Igor Maxwell do Amaral, ora recorrente, figurou como parte no bojo do HC 226377, writ extinto sem resolução do mérito, por decisão transitada em 03.6.2023, no RHC 228642, cuja decisão pela qual negado provimento ao recurso, exarada em 20.6.2023, transitou em julgado no dia 08.8.2023, ambos sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim como nos autos do HC 224248, no qual o Ministro Luís Roberto Barroso, em 20.01.2023, deferiu, em parte, a liminar, ratificada ante a concessão da ordem de ofício, em 02.02.2023, e no HC 230919, cujo seguimento restou negado, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, por decisão transitada no dia 22.8.2023.



      6. Observada a disciplina normativa da distribuição dos processos no âmbito desta Casa, em especial o art. 69 do RISTF, cujo caput preconiza que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”, em conjunto com o seu § 2º, que orienta, a contrario sensu, caracterizada a prevenção nas hipóteses em que apreciada a liminar ou o mérito da causa, assim como o art. 83 do Código de Processo Penal (“Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c)”), a primeva atuação do Ministro Luís Roberto Barroso, ao conceder, em 20.01.2023, a liminar pleiteada por Igor Maxwell do Amaral, impõe o reconhecimento da prevenção do presente recurso ordinário constitucional ao HC 224248.



      7. Pelo exposto, determino a redistribuição do presente recurso, por prevenção ao HC 224248.



      À Secretaria Judiciária.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 13 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente